Tribunal: TJDFT
Processo: 0702446-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA em face à decisão da Décima Segunda Vara Cível de Brasília proferida em procedimento de cumprimento de sentença e que desconstituiu penhora sobre saldo de restituição de imposto de renda de GERALDO SANDOVAL GOES ao fundamento de se tratar de verba impenhorável de caráter alimentar. Antes de decidir o pedido liminar, verificou-se a distribuição do recurso em duplicidade e facultado à agravante se manifestar. Sobreveio petição em que ratificou o equívoco e requereu a desistência deste recurso (ID 14319991). É o relatório. Decido. A desistência do recurso não está sujeita à anuência da recorrida, razão porque não existe óbice à homologação do pedido. Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência e extingo o presente recurso. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de fevereiro de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator